Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em demanda proposta por LIZALDO SILVA DOS SANTOS, autuada sob o no 0707290-62.2019.8.07.0010, deixou de homologar acordo apresentado. No despacho de id 16705297, determinou-se a manifestação do agravante acerca do cabimento do agravo em razão da previsão contida no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Na petição de id 16894041, o agravante requereu a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator